Tribunal: TJMT
Processo: 1025147-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025147-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANE MARIA ANDRADE VASCONCELOS - CPF: 568.584.691-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE –ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“(...) Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido. (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 3. Agravo Regimental desprovido.
(AgR 155764/2015, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Rosane Maria Andrade Vasconcelos contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025147-33.2020.8.11.0000, movido em desfavor do Município de Cáceres, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, nulidade da citação por edital, porquanto as tentativas de sua citação pessoal ocorreram em um único endereço, mesmo constando outros na certidão de dívida ativa e na petição inicial da ação de execução fiscal.

Aduz que
a citação não foi regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada/agravante antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Assevera que não poderia o agravado ou o juízo desconsiderar a possibilidade de localizar a agravante nos endereços sobre os quais incidiram o IPTU, uma vez que existindo endereço certo e fornecido voluntariamente pela parte, não é juridicamente admissível a citação por edital para apresentar embargos através de curador especial.

Sustenta que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8º, III, da Lei federal nº 6.830/80, com o Recurso Especial nº 1.103.050/BA e com a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer provimento ao recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida (pág.16 -id.n. 71316977).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Rosane Maria Andrade Vasconcelos contra a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

Da análise dos autos verifica-se que a agravante busca a reforma da decisão ao argumento nulidade da citação por edital, porquanto as tentativas de sua citação pessoal ocorreram em um único endereço, mesmo constando outros na certidão de dívida ativa e na petição inicial da ação de execução fiscal.

Sustenta que a citação não foi regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada/agravante antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Nesse passo, convém destacar os fundamentos adotados na decisão recorrida que motivou o presente agravo interno:

“(...) Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.20- id n. 67675525).

A Lei nº 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o agravante.

Desse modo,
a priori,
não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial; no entanto, o que o recorrente pretende é ser reconhecido que, antes da citação por edital, deveria o recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço que pudesse ser localizado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

Súmula 414/STJ
–
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

(...)Nessa quadra, duvidosa a probabilidade de provimento deste recurso e ausente a situação de perigo de dano ou de difícil reparação, não há que falar em deferimento da tutela antecipada.

Quanto ao edital, aparentemente, constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, uma vez que há indicação do valor a ser pago, o número da CDA e o fato gerador daquela inscrição (pág.32 – id.n.
67675525
), razão pela qual, afasto, por ora, a alegação de nulidade do instrumento citatório.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada”.

Compulsando os autos, constata-se que a agravante apenas limitou-se a repetir os argumentos já expostos e enfrentados no recurso de agravo de instrumento

Assim, se não há fatos ou fundamentos novos hábeis a alterar a situação fática jurídica e tendo a decisão monocrática sido devidamente fundamentada, o desprovimento do recurso de agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)". 3. Agravo Regimental desprovido.(AgR 155764/2015, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)”. 2. Agravo improvido. (TJ/MT - AgR 113604/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 03/03/2017) (destaquei).

Nesse passo, os argumentos deduzidos neste agravo interno não se revelam suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021